Tribunal: TJDFT
Processo: 0032431-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: APC - Apelação Cível Processo N. 0032431-59.2016.8.07.0001 Apelante: GENARO RIBEIRO DE PAIVA Apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Relator: CARLOS RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que o recorrente GENARO RIBEIRO DE PAIVA pleiteou a gratuidade judiciária na apelação. Contudo, não instruiu o recurso com documentos comprobatórios da hipossuficiência, que dariam ensejo ao exercício do benefício. De inicio, assinala-se que a 1a Turma Cível deste Tribunal já rejeitou a concessão do benefício ao recorrente (AGI 0703394-41.2019.8.07.000 – Processo de origem 032420-30.2016.8.07.0001), em acórdão de 07.06.2019. Assim, conquanto possa a parte requerer o benefício a qualquer tempo, deve demonstrar que houve mudança fática significativa na sua situação a ensejar a renovação do pedido. Ademais, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder a gratuidade, mostrando-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável. Nesse sentido já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2. A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 595.241/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015) Considerando que com o Código de Processo Civil em vigor compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88), determino a intimação do apelante para demonstrar, no prazo de 5 dias, a mudança fática na sua situação, anexando os documentos aptos a caracterizarem a alegada situação de hipossuficiência, tornando possível a apreciação do pedido de gratuidade judiciária. Faculta-se ao recorrente promover o recolhimento em dobro das custas, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos a esta relatoria com ou sem manifestação. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator